Tribunal: TJDFT
Processo: 0737831-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus preventivo em favor de RODRIGO VIEIRA DA SILVA, contra decisão (ID 19318302, pp. 321/323) que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que determinou a expedido de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, bem como a concessão de prisão domiciliar humanitária, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID-19. Alega-se que “expediu-se mandado de prisão contra o requerido, tendo este insurgido contra a precária situação do sistema público de saúde penal, no entanto requerente vem realizando o tratamento em casa, no qual teve uma grave piora no quadro clínico” (ID 19318292). 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, e que passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Registre-se que foi interposto, na data de hoje, agravo em execução penal contra a referida decisão, com pedido de liminar, de no 0737826-52.2020.8.07.0000, sob minha relatoria. Há identidade entre o presente pedido e o anterior. Além da litispendência, esta impetração pretende substitui o agravo. Pelo exposto, e com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, inadmito o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento. I. Brasília, 03 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator